Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Ante o formulado no petitório colacionado aos autos[1], por meio do qual os apelantes solicitam o levantamento da constrição judicial imposta sobre o imóvel objeto da lide, ao estofo de que a questão referente à desconstituição da penhora incidente sobre o bem transitara em julgado, limitando-se o recurso que manejam a discutir a questão afeta ao ônus de sucumbência, reportando a necessidade de efetuar a transferência do bem até a data de 31/03/2022, com vistas a usufruir do benefício da redução da alíquota do ITBI para transmissões de bens imóveis protocoladas até a referida data, assinalo que a pretensão deve ser endereçada ao juiz da causa. Com efeito, a constrição fora realizada no bojo da execução e, portanto, será nela desconstituída, ainda que em razão do acolhimento do pedido que deduziram nestes embargos de terceiro e mediante cumprimento do decidido. Alinhada essa ressalva, aguarde-se o julgamento do apelo, pois inserido na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/02 à 09/03/2022). Intimem-se. Brasília-DF, 09 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33183113, fls. 269/275.